Tribunal: TJSP
Processo: 1005040-78.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. PROVIDÊNCIAS RELEVANTES PARA O ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA. INÉRCIA, SEM A APRESENTAÇÃO DE JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO. ARTS. 320, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cumprida integralmente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. PROVIDÊNCIAS RELEVANTES PARA O ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA. INÉRCIA, SEM A APRESENTAÇÃO DE JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO. ARTS. 320, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cumprida integralmente a ordem de emenda da inicial, sem a apresentação de qualquer justificativa, o juiz pode indeferir a petição inicial, com base nos arts. 320, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.